Tribunal: TJDFT
Processo: 0705523-66.2022.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INTRÍNSECO (CONTRADIÇÃO) EXISTENTE. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SUCUMBÊNCIA DO INSS. VERBAS ADVOCATÍCIAS DEVIDAS. SÚMULA N. 110/STJ. ISENÇÃO AO SEGURADO.

I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
II. O parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213/1991 prevê a isenção do pagamento de custas e de honorários advocatícios nos litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho.
III. Entretanto, para sanar a divergência jurisprudencial acerca do alcance do referido dispositivo, o c. Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado de súmula n. 110, que diz: A isenção do pagamento de honorários advocatícios, nas ações acidentárias, é restrita ao segurado.
IV. No ponto, evidenciada contradição na decisão colegiada (isenção do INSS ao pagamento das verbas advocatícias).
V. Embargos de declaração acolhidos para sanar a contradição e condenar o ora embargado ao pagamento de honorários advocatícios ao embargante, na mesma forma fixada na sentença, cujo percentual a ser definido na liquidação do julgado deverá ser majorado oportunamente, em atenção ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.